Tribunal: TJBA
Processo: 8006176-41.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006176-41.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUANA CLISIA SANTOS FRANCO e outros

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FACULDADE DE AJUIZAMENTO NO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. SÚMULA 297 DO STJ. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. SÚMULA 33 DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de declaração de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de instituição financeira, reconheceu de ofício a incompetência territorial do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de comprovação do domicílio de uma das autoras na referida comarca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo por incompetência territorial declarada de ofício, sem prévia intimação das autoras para suprir suposta deficiência documental relativa ao domicílio; (ii) estabelecer se, em ação indenizatória decorrente de relação de consumo contra instituição financeira, é facultado ao consumidor ajuizar a demanda no foro de seu domicílio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O modelo processual cooperativo instituído pelo CPC/2015 impõe aos sujeitos do processo atuação voltada à obtenção de decisão de mérito justa e efetiva, devendo o magistrado oportunizar à parte a correção de irregularidades sanáveis da petição inicial.

4.
O juiz deve intimar o autor para emendar ou complementar a petição inicial quando verificar defeitos ou irregularidades que dificultem o julgamento de mérito, indicando precisamente o que deve ser corrigido, nos termos do art. 321 do CPC.

5.
A extinção do processo com fundamento na ausência de comprovação documental do domicílio da autora, sem prévia oportunidade de manifestação ou regularização, configura decisão surpresa e viola o contraditório substancial previsto nos arts. 9º e 10 do CPC.

6.
A primazia da resolução de mérito e o princípio da cooperação impõem interpretação das normas processuais que privilegie a superação de vícios formais sanáveis, evitando a extinção prematura da demanda.

7.
Instituições financeiras submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do STJ.

8.
Em ações de responsabilidade civil decorrentes de relação de consumo, o consumidor pode ajuizar a demanda no foro de seu domicílio, conforme regra especial do art. 101, I, do CDC, destinada a facilitar o acesso à justiça.

9.
A competência territorial, como regra, possui natureza relativa e não pode ser declarada de ofício, nos termos da Súmula 33 do STJ.

10.
A comprovação posterior do domicílio da autora na comarca escolhida reforça a correção do foro eleito e evidencia a impropriedade da extinção liminar do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
O reconhecimento de incompetência territorial fundado em ausência de comprovação documental do domicílio do autor exige prévia intimação para emenda da petição inicial, sob pena de violação ao contraditório e à vedação da decisão surpresa.
2.
Nas ações indenizatórias decorrentes de relação de consumo contra instituição financeira, é facultado ao consumidor ajuizar a demanda no foro de seu domicílio, nos termos do art. 101, I, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º, 9º, 10, 46, 53 e 321; CDC, arts. 17 e 101, I; CC, art. 1.784.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 33.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º

8006176-41.2025.8.05.0138
, em que figuram como
A
pelante

LUANA CLISIA SANTOS FRANCO e AYLLANA COELHO FRANCO

e como
A
pelad
o

BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E
D
AR PROVIMENTO
ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07